Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706859-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: OTILIO RODRIGUES SANTA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Sentença Coletiva – Liquidação de Sentença - Litisconsórcio ativo necessário – Situação excepcionalíssima – Não cabimento – Laudo pericial – Prova emprestado – Mesmo empreendimento – Cabimento – Efeito suspensivo Processo originário no. 0717633-76.2021.8.07.0001 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual afastou a alegação de litisconsórcio ativo necessário e determinou a realização de prova técnica para apurar o valor que a parte agravada deixou de fruir a título de lucros cessantes. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” O Superior Tribunal de Justiça tem permitido, em situações excepcionalíssimas, a formação de litisconsórcio ativo necessário, desde que seja imprescindível para a relação jurídica deduzida em juízo. Neste sentido, confira-se: “Civil e processual civil. Recurso especial. Admissibilidade. Deficiência na fundamentação. Plano de saúde empresarial. Extensão a dependente do beneficiário desde a infância até a conclusão de curso de ensino superior. Legitimidade ativa configurada. Estipulação em favor de terceiro. Perda superveniente do interesse de agir não demonstrada. (...) - O tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais. (...)” (REsp 976.679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 02/10/2009) De fato, tanto a parte agravada, Sr. Otílio Rodrigues Santa Cruz, quanto a sua cônjuge firmaram o Contrato de Compra e Venda com a empresa agravante, consoante ID 95175770. Todavia, apenas uma das partes ajuizou a Liquidação de Sentença, pleiteando a totalidade dos lucros cessantes devidos por ocasião do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública no. 2012.01.1.199437-9. Em que pese a combatividade da parte agravante, não vislumbro a imprescindibilidade de formação do litisconsórcio ativo necessário na lide, porquanto qualquer uma das partes constantes da relação contratual é legítima para pleitear a indenização material que lhe é devida, independente do consentimento ou necessidade de atuação do coproprietário. Os questionamentos quanto à ação posterior a ser deduzida pela coadquirente são relevantes, inclusive quanto a possibilidade de pagamento em duplicidade, mas não são suficientes para amarrar a tese jurídica defendida quanto ao litisconsórcio ativo necessário. Se a parte entende que a totalidade dos lucros cessantes não pertence somente a parte agravada, deve deduzir a tese primeiramente na instância originária, inclusive quanto à limitação do débito exequendo. Por outro lado, a recorrente defende a desnecessidade de produção de prova pericial, ante a existência de laudos periciais em outras lides avaliando o valor do aluguel do mesmo empreendimento. As Turmas Cíveis do Nosso Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de utilização de prova emprestada nos casos de Liquidação de Sentença referente ao mesmo empreendimento, desde que observado o Contraditório e Ampla Defesa. Nesta toada, são os precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. PRAZO TOLERÂNCIA. CONTRATO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. 1. A liquidação de sentença tem por objetivo encontrar o montante da obrigação reconhecida, devendo guardar total simetria com o título judicial que se pretende o cumprimento. 2. Cabe ao julgador, mesmo em se tratando de prova produzida em outro processo, atribuir-lhe o valor que considerar adequado, desde que assegurado o contraditório, pois a prova emprestada representa economia e celeridade da prestação jurisdicional, evitando desnecessária repetição na produção de idêntico conteúdo e desiderato. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1396834, 07312345520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA ADMISSÍVEL. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de "pareceres ou documentos elucidativos" aptos a dirimir o quantum debeatur. II. Desde que submetida ao contraditório nos processos de origem e de destino, não há impedimento algum à admissão da prova emprestada no procedimento liquidatório, ainda que haja distinção de partes em relação a ambos os processos. III. Prevalece sobre simples avaliação particular laudo pericial que tem sólida base técnica e versa sobre avaliação de imóveis situados no mesmo empreendimento imobiliário, inclusive no mesmo andar e com abrangência temporal convergente. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1170851, 07040339320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019.) Há, neste ponto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, ante a determinação de realização da perícia. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, suspendendo a Decisão agravada quanto à determinação de realização de perícia. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator